Tribunal: CARF
Processo: 10073.720949/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720949/2013-52
ACÓRDÃO
2202-011.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE VOLTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010

IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991, que estabelece que a entidade beneficente deve ser
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), ou, ao menos, ter requerido tal certificação.
APRENDIZES. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Restando comprovada a relação de emprego entre os aprendizes e a
entidade de assistência social, são devidas por esta as contribuições
patronais e de Terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que dava-lhe provimento

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720949/2013-52
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador, BA, formalizada no
acórdão no 15-35.488, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, ora
Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança das contribuições previdenciárias,
conforme discriminadas abaixo:
- AI DEBCAD no 51.046.041-0: contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho;
- AI DEBCAD no 51.046.042-9: contribuições de Terceiros.
Conforme Relatório Fiscal, as contribuições foram lançadas com base na Folha de
Pagamento e Guias do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) do contribuinte, que se
encontram em sintonia com a contabilidade. Durante o período de apuração (competências
01/2009 a 13/2010), o contribuinte, de forma supostamente indevida, enquadrou-se como
entidade filantrópica na GFIP. Ocorre que se constatou que o contribuinte não possuía o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), nem o Registro de Entidade de
Assistência Social no CNAS.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação, alegando,
em síntese:
(i)
que sua finalidade é ser agente de integração para adolescentes do ensino
médio e instituição de ensino profissional para adolescentes do ensino
fundamental e médio, sem distinção de sexo, cor, raça, credo religioso e de
filiação política partidária e sem finalidades econômicas;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720949/2013-52
3
(ii)
que a operacionalização dos serviços sociais que é por ele prestado acontece
através de voluntários, portanto, não remunerados;
(iii)
que sua finalidade é meramente assistencial e não lucrativa e que suas
receitas provêm exclusivamente dos associados contribuintes que
concorrem pecuniariamente, mensal ou anualmente, com valores fixados
por sua diretoria;
(iv)
que no período examinado (janeiro de 2009 a dezembro de 2010), conforme
comprovam os registros administrativos e contábeis, manteve convênios
com os supermercados (1) Floresta Com e indústria S/A e (2) Naomi
Comércio de Alimentos Ltda., (Royal Supermercados), bem como com a
Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e Construção da Cidadania.
Com base nestes convênios, o contribuinte era responsável pela formação
teórica dos aprendizes, mas aquelas empresas eram responsáveis pela
contratação deles como empregados (aprendizes) sob as condições especiais
e peculiares previstas nas legislações próprias. Portanto, caberia a elas
arcarem com os pagamentos indevidamente lançados em face do
contribuinte;
(v)
por fim, que os TAC, acordos firmados perante o Tribunal Regional do
Trabalho e e-mails demonstrariam que os vínculos de emprego
equivocadamente atribuídos ao contribuinte são de inteira responsabilidade
daquelas empresas.
A DRJ negou provimento à Impugnação apresentada pelo contribuinte, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
APRENDIZ.
CONTRATAÇÃO.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
EMPREGADOR.
A contratação do aprendiz pode ser efetivada, supletivamente, pelas entidades sem
fins lucrativos que tenham por objetivos a assistência ao adolescente e à educação
profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. A contratação de aprendiz por intermédio de entidade sem fins
lucrativos, somente deverá ser formalizada após a celebração de contrato entre o
estabelecimento e a entidade sem fins lucrativos, no qual, dentre outras obrigações
recíprocas, se estabelecerá as seguintes: a entidade sem fins lucrativos,
simultaneamente ao desenvolvimento do programa de aprendizagem, assume a
condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, assinando a Carteira
de Trabalho e Previdência Social do aprendiz e anotando, no espaço destinado às
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720949/2013-52
4
anotações gerais, a informação de que o específico contrato de trabalho decorre de
contrato firmado com determinado estabelecimento para efeito do cumprimento
de sua cota de aprendizagem ; eo estabelecimento assume a obrigação de
proporcionar ao aprendiz a experiência prática da formação técnico-profissional
metódica a que este será submetido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ, em sua decisão, argumenta que o lançamento se baseou nas folhas de
pagamento elaboradas pelo contribuinte, bem como nas informações prestadas em GFIP. Afirma
que nos documentos juntados aos autos pelo contribuinte, inexiste o reconhecimento de vínculo
empregatício para com as empresas conveniadas. Ademais, nos acordos realizados na Justiça do
Trabalho, estes valem apenas entre as partes, que podem transigir da forma que melhor lhes
aprouver. Por essa razão, julga improcedente a Impugnação apresentada.
Em face da decisão proferida pela DRJ, o contribuinte, ora Recorrente, apresenta
Recurso Voluntário, no qual repete as mesmas alegações trazidas por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário ser entidade beneficente de
assistência social e arrola dentre os documentos juntados a legislação estadual do Rio de
Janeiro/RJ e a legislação municipal de Volta Redonda/RJ que a considera como entidade de
utilidade pública. Dessa forma, seria isenta das contribuições previdenciárias patronal e de
Terceiros. Ademais, alega que era a responsável pela formação teórica dos aprendizes, mas que
firmou parcerias com algumas empresas para que estas disponibilizassem oportunidades de
trabalho a esses adolescentes. Com isso, as empresas reembolsavam a remuneração paga pela
Recorrente aos aprendizes, razão pela qual as contribuições patronal e de Terceiros deveriam ser
cobradas de tais empresas.
Sobre a questão das entidades de assistência social, cumpre mencionar que para
usufruir da imunidade das contribuições previdenciárias prevista pelo §7o do artigo 195 da
Constituição Federal, deve haver o cumprimento de requisitos previstos em lei. Para as
contribuições previdenciárias, os requisitos a serem cumpridos eram aqueles previstos pelo
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720949/2013-52
5
revogado artigo 55 da Lei no 8.212/91. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a
questão com repercussão geral, declarou inconstitucional o mencionado artigo, sob o argumento
de que os requisitos a serem cumpridos deveriam ser estabelecidos por lei complementar. Veja-se
histórico abaixo:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Em 2017, o STF Julgou o Recurso Extraordinário no 566.622:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos
os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
Em 2019, o STF julgou os Embargos de Declaração no RE n° 566.622:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036,
2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO
PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720949/2013-52
6
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração
acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05- 2020 PUBLIC 11-05-
2020).
Em 2020, o STF julgou as ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e declarou a
inconstitucionalidade (i) formal dos artigos 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§
1o e 2o; 18, caput; 29, IV; 31 da Lei no 12.101/2009, e (ii) material do artigo 32, §1o, da Lei no
12.101/09. Tais dispositivos indicavam que apenas após a concessão do CEBAS — Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social é que haveria o direito à imunidade.
Em fevereiro de 2021, o STF rejeitou os embargos de declaração da União,
declarando a impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4480. Na
mesma oportunidade, os Embargos de Declaração da Confenem foram acolhidos em parte, com
efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a fim de fazer constar o art. 29, VI,
da Lei 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada, cuja redação passa a ser a seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009”.
Em dezembro de 2021, foi publicada a Lei Complementar 187, que dispõe sobre os
requisitos a serem cumpridos pelas entidades de assistência social para que façam jus à imunidade
tributária, incluindo aqueles previamente previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional,
bem como a exigência do CEBAS — Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social é
que haveria o direito à imunidade.
Porém, a concessão do CEBAS tem efeito declaratório, e não constitutivo, de modo
que não é a partir da emissão do certificado que a entidade passa a estar imune de contribuições
previdenciárias, mas sim desde que cumpra os requisitos previstos em lei. Conforme Súmula 612
do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da certificação retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade (ex
tunc).
Nesse sentido, apesar de o contribuinte ter juntado por ocasião do Recurso
Voluntário a legislação estadual do Rio de Janeiro/RJ e a legislação municipal de Volta Redonda/RJ
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720949/2013-52
7
que o considera como entidade de utilidade pública, para pudesse ser considerada imune, seria
necessário que ao menos tivesse feito o pedido do CEBAS, de modo a demonstrar que estaria apta
a pleitear o benefício.
No presente caso, o contribuinte não possui o certificado para o período autuado,
e, tampouco, pedido ao órgão competente. Dessa forma, não há que se falar em imunidade das
contribuições previdenciárias relativa à cota patronal e de Terceiros.
Com relação ao argumento de que as contribuições previdenciárias seriam devidas
pelas empresas parceiras (1) Floresta Com e indústria S/A e (2) Naomi Comércio de Alimentos
Ltda., (Royal Supermercados), bem como com a Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e
Construção da Cidadania, importante mencionar que o lançamento fiscal se baseou nas folhas de
pagamento elaboradas pelo contribuinte, bem como as informações prestadas em GFIP.
Além disso, nos documentos juntados pela Recorrente, inexiste o reconhecimento
de vínculo empregatício entre as empresas conveniadas e os aprendizes, que são contratados
diretamente pela Recorrente. Há, inclusive, a previsão de reembolso pelas empresas parceiras dos
valores arcados pela Recorrente com os aprendizes, o que demonstra que a relação contratual
firmada com estes jovens era diretamente com o contribuinte. E, nos acordos de conciliação
realizados na Justiça do Trabalho, estes valem apenas entre as partes, não servindo como prova
para fins fiscais.
Dessa forma, não há como acolher a alegação de que os aprendizes não seriam seus
empregados, mas sim das empresas conveniadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 338
DF CARF MF
Original